Tribunal: TCU
Processo: 017.307/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8520/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Maria Jose da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.307/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Fatima Maria Silva de Souza (XXX.633.734-XX); Luiza Marilac Miranda Andrade (XXX.280.093-XX); Maria Dulce Limoeiro de Araujo Cunha (XXX.471.247-XX); Maria Goreth Andrade Amorim (XXX.350.013-XX); Maria Jose da Silva (XXX.985.102-XX); Maria de Fatima Miranda Andrade (XXX.941.633-XX); Maria do Socorro Deublein (XXX.906.473-XX); Regina Celia Carvalho da Rocha (XXX.825.854-XX); Rita de Cassia Miranda Andrade (XXX.903.903-XX); Sonia Maria Pereira da Silva (XXX.160.814-XX); Terezinha Pereira de Medeiros (XXX.104.274-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de interesse da sra. Maria Jose da Silva, verifique, em confronto com o ato de reforma do instituidor (Sisac 10000305-07-2003-100134-0), a pertinência do posto/graduação de referência para o cálculo dos proventos.